Tribunal: TJBA
Processo: 8054517-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054517-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: D. B. B. e outros

Advogado(s)
:
JOAO MATHEUS DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE COLETIVO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO PROVISÓRIA E CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por seu pai, também agravante, contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de reparação de danos materiais, estéticos e morais, com pedido de arbitramento de pensão. Os agravantes alegam terem sido vítimas de acidente de trânsito ocorrido durante viagem em ônibus da Viação Cidade Sol, com consequências físicas, cognitivas e financeiras. Postulam, em sede recursal, o arbitramento de pensão provisória e o custeio de plano de saúde, sustentando a responsabilidade objetiva da empresa transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para pagamento de pensão provisória aos agravantes; (ii) estabelecer se é cabível, no estágio atual do processo, impor às agravadas o custeio de plano de saúde vinculado às alegadas consequências do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência requer a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

4. No que se refere ao segundo agravante, os autos indicam que ele se encontrava desempregado antes da data do acidente, ocorrido em 21 de junho de 2025. O vínculo empregatício anterior foi encerrado em 20 de março de 2025, conforme registro na Carteira de Trabalho Digital (ID 90365055, pgs. 02/03), o que enfraquece a tese de perda de renda decorrente do acidente. Além disso, os atestados médicos apresentados (ID 514462266, pgs. 02 e 10) apresentam divergência nos períodos de afastamento recomendados — quinze e noventa dias — apesar de emitidos na mesma data, o que exige produção de provas mais robustas para avaliação da alegada incapacidade laboral. Também não ficou demonstrado que o agravante exercia papel de provedor exclusivo do núcleo familiar, nem que sua atual condição de saúde decorre exclusivamente do acidente narrado.

5. Em relação ao menor agravante, embora sua vulnerabilidade seja reconhecida, os documentos médicos juntados aos autos não comprovam, neste momento processual, a necessidade de contratação de cuidadora, realização de tratamento multidisciplinar contínuo, uso de medicamentos específicos ou fisioterapia prolongada nos termos requeridos. O relatório de alta hospitalar (ID 514462267, pgs. 12/13 e 15) recomenda apenas acompanhamento ambulatorial, sem prescrição de tratamento contínuo ou especializado. Consta ainda diagnóstico prévio de cardiopatia (sopro), conforme pgs. 18/19 daquele relatório, e o encerramento das sessões de fisioterapia ainda durante a internação (pgs. 24/39). A alta do setor de ortopedia, de 25 de junho de 2025 (ID 514462268, pg. 08), relata fraturas tratadas de forma conservadora, sem necessidade de imobilização ou acompanhamento adicional. Diante disso, não há elementos que justifiquem, nesta fase, a imposição judicial de pensão alimentícia ou custeio de plano de saúde em caráter liminar.

6. A conduta da empresa agravada também contribui para afastar o perigo de dano imediato, pois, conforme documento constante dos autos (ID 520076036), a transportadora forneceu insumos, medicamentos, alimentação e transporte às vítimas e seus familiares após o acidente, demonstrando assistência inicial voluntária, o que mitiga a urgência de intervenção judicial nos moldes pleiteados.

7. O pedido de tutela de urgência exige um mínimo de prova pré-constituída sobre os fatos que justifiquem a concessão das medidas requeridas. No presente caso, os elementos apresentados não demonstram, com a clareza exigida nesta fase inicial, a probabilidade do direito nem o risco atual de dano grave ou irreparável. A complexidade dos danos alegados, inclusive no aspecto financeiro, requer análise mais aprofundada durante a instrução processual.

8. A argumentação do órgão ministerial, embora pautada em princípios fundamentais e na gravidade do caso concreto, não logra superar a ausência de comprovação satisfatória dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em caráter provisório e nos moldes requeridos pelos agravantes, especialmente quando confrontada com o conjunto probatório atual dos autos.

9. Ainda que se considere a relação de consumo entre as partes e a possibilidade de inversão do ônus da prova, tais fatores não substituem a necessidade de prova mínima da verossimilhança das alegações para a concessão da medida liminar, como exige o artigo 300 do CPC.

10. As tutelas de urgência possuem natureza precária e podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive na origem, caso surjam novos elementos que comprovem alteração relevante no quadro fático.

11. Diante disso, não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória nos moldes requeridos, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

12. Pedido de tutela de urgência mantido. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8054517-27.2025.8.05.0000, em que figuram como recorrentes Diego Batista dos Santos e D. B. B. e recorridos Viação Jequié Cidade Sol Ltda. e Essor Seguros S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA